Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. ART. 622, INCISO II, DO CPC. DESÍDIA NA PROMOÇÃO DO ANADAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.

1. É dever do inventariante dar impulso ao processo de inventário, praticando os atos tendentes ao seu desenvolvimento regular e consequente encerramento, sob pena de ser destituído, nos termos do art. 622, inciso II, do CPC.

2. No caso, em que pese devidamente intimado, o ora agravante não promoveu o andamento do feito, incorrendo em falta prevista no art. 622, II, do CPC, somente se manifestando nos autos, após o pleito dos herdeiros para a sua destituição e manifestação favorável do ente ministerial.

3. Recurso conhecido e não provido.